Tribunal: TJDFT
Processo: 0701233-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1] acolhendo parcialmente o pedido mandamental, determinando que a autoridade coatora analise e decida o processo administrativo indicado pela impetrante, no prazo de 10 (dez) dias, e que, após a prolação do referido decisum, o ente distrital aviara petição[2] informando o cumprimento da ordem, diga a impetrante, em 05 (cinco) dias, ponderados os princípios da economia, efetividade, boa-fé e da cooperação, se ratifica o noticiado. I. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID [2] - Petição de ID